Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ITENS PERDIDOS. MATERIAIS DE TRABALHO. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANTIDO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.349,00 pelos danos materiais e de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagem terrestre junto à empresa ré e que sua mala foi extraviada no percurso com todas as ferramentas de seu trabalho.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais arbitrados e pela condenação da parte ré em lucros cessantes, tendo em vista o período em que permaneceu sem suas ferramentas de trabalho. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Sabe-se que, nos termos do artigo 435 do CPC: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Sendo admitida também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte.
6. Sobre os documentos anexados no ID 26954490, datados de janeiro e fevereiro de 2021, eles deveriam ter sido juntados até 2 dias úteis da audiência de conciliação, nos termos da ATA de audiência (ID 26954476). Portanto, como não se trata sobre fatos novos, o recebimento deles em sede recursal, em maio de 2021, deve ser rejeitado.
7. O presente recurso cinge-se ao “quantum” arbitrado para indenização por danos morais decorrente de extravio de bagagem e de condenação da parte ré em lucros cessantes.
8. Sobre o valor a ser arbitrado em danos morais, o julgador deve considerar o nexo de causalidade, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. O ressarcimento deve possuir caráter pedagógico do agente, devendo ser arbitrado de forma justa e observada a gravidade da ofensa. Ainda, deve ser hábil a configurar um desestímulo à conduta do ofensor, considerando-se as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.
9. A parte recorrente colaciona julgados em favor da tese exposta a respeito da majoração do valor da indenização, uma no valor de R$ 3.000,00 e outra no valor de R$ 4.000,00. Contudo, cada caso deve ser analisado em suas peculiaridades. No caso dos autos, a empresa é de transporte terrestre, enquanto nos julgados mencionados a empresa é de transporte aéreo e de grande porte. Além disso, os bens extraviados não são de grande monta e o autor sequer comprovou qualquer impossibilidade de comprar outros materiais para substituir os itens que perdeu no extravio. Também não há comprovação dos trabalhos que deixou de realizar em razão da ausência dos itens extraviados.
10. Por isso, o valor da indenização por dano moral, no caso em análise, arbitrado pelo juízo de origem no valor de R$ 2.000,00 atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo ser alterado.
11. Lucros cessantes. O autor não comprovou os ganhos que afirma ter deixado de receber no tempo em que ficou sem seus materiais de trabalho. Conforme fundamentado na sentença: “Não há prova de que estava empregado ou que tivesse serviços agendados, tampouco de serviços já realizados”. Assim, não há que falar em condenação decorrente de lucros cessantes.
12. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.